Tribunal: STF
Processo: Rcl 47345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019.
    Na inicial, a defesa sustenta, em síntese, que "no dia 16 de maio de 2020, o reclamante foi preso e autuado em flagrante delito ao argumento de que teria cometido crimes capitulados nos arts. 157, §2º, Parte A, I e 329, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, processado nos autos eletrônicos sob n. 0228465-92.2020.8.06.0001. Após o trâmite processual regular, o reclamante apresentou, representado por esta Defensoria Pública, suas alegações finais em forma de memoriais no dia 02/02/2021. À ocasião, considerando o tempo de prisão do reclamante, o qual já somava 230 (duzentos e trinta) dias, foi requerido o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que o tempo de prisão provisória já configurara adiantamento da pena.".
    Alega, ainda, que "aos 27 de fevereiro de 2021, foi proferida sentença penal condenando o reclamante à pena de reclusão de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias, no regime inicial semiaberto, e de detenção de dois meses no regime aberto, totalizando seis anos, seis meses e vinte e quatro dias. Não obstante, a autoridade reclamada, a qual oficia à 2ª Vara Criminal de Fortaleza/CE, não concedeu o direito de apelar em liberdade ao argumento de que ‘ainda permanecem os motivos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, que justificam um decreto de prisão preventiva’ e que ‘o tempo de custódia provisória em nada irá alterar o regime prisional fixado, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva’.".
    Alega, por fim, que "o reclamante interpôs recurso de Apelação contra a sentença condenatória, vale dizer: não houve trânsito em julgado. A ação penal ainda irá à Segunda Instância, onde a condenação poderá ser anulada ou reformada, assim, a eventual manutenção da prisão preventiva, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva e, acima de tudo, acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. Nessa esteira, considerando o tempo de prisão preventiva já percorrido, faz-se necessário asseverar que, considerando a manutenção da condenação em sede recursal, o reclamante já tem o direito de progredir para o regime aberto.".
    Desse modo, requer "o reclamante pela concessão da ordem liminar desta reclamação para, a partir do reconhecimento do desrespeito ao decidido com o caráter vinculante pelo E. STF – com força vinculante e efeito erga omnes - nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, determinar a suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu ao reclamante recorrer em liberdade e impôs a este a execução provisória da pena, e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.".
    No mérito, requer que esta Corte "determine, a partir do reconhecimento do desrespeito ao decidido com o caráter vinculante pelo E. STF – com força vinculante e efeito erga omnes - nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, a suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu ao reclamante recorrer em liberdade e impôs a este a execução provisória da pena, e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Os parâmetros invocados são as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:
    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 
    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possiblidades de recurso para o início do cumprimento da pena:
    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
    No caso concreto, ao indeferir o pedido da defesa, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, proferiu a seguinte decisão:
    [...]
    Por fim, considerando que os crimes previstos se enquadram no conceito de concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal Brasileiro, imponho ao réu o cumprimento do somatório das penas impostas, devendo submeter-se à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, §2º “b”, do Código Penal e a 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, devendo o mesmo cumprir primeiramente a pena de reclusão e posteriormente a pena de detenção, conforme estabelece o artigo 681 do Código de Processo Penal. 
    Atento ao disposto no art. 387, §2º, do CPP, com a redação determinada pela Lei nº 12.736/2012, verificando que no caso em questão o tempo de custódia provisória em nada irá alterar o regime prisional fixado, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva. 
    Assim, deixo de conceder ao mencionado réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que ainda permanecem os motivos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, que justificam um decreto de prisão preventiva. 
    Expeça-se de imediato carta de guia provisória para ser encaminhada a uma das Varas das Execuções Penais a fim de que o acusado inicie o cumprimento da pena na forma determinada na presente decisão.
    [...] 
    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, caso dos autos. 
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente